Tribunal: STF
Processo: Rcl 77820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rede Saúde Cooperativa de Trabalho contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000454- 2 76.2021.5.05.0196, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) WAGNER SANTANA CERQUEIRA, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 17/06/2013 a 30/04/2020.



    02. Nesse sentindo, a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional (documento 1, p. 15).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] o TRT-05, data venia, prolatou decisão mantendo os efeitos do comando sentencial de 1º grau, que sequer apreciou o mérito da questão entendendo equivocadamente pelo indeferimento da justiça gratuita à esta Reclamante, apesar de todo arcabouço documental com que sempre instruiu seus petitórios, em especial os Recursos que necessitam de preparo, de modo a reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, aduzindo, erroneamente, estarem presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (documento 1, p. 20).



    Argumenta que:



    38. A presente situação envolve justamente o respeito à autonomia dos trabalhadores que, reunidos em cooperativa, optaram por essa forma de trabalho em busca de melhores condições de renda e de autogestão, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 12.690/2012. 



    39. O afastamento injustificado do regime cooperativista e a imposição de vínculo empregatício por presunção de fraude, sem a devida comprovação, cria um grave precedente de insegurança jurídica para outras cooperativas e seus cooperados. Tal medida desestimula o modelo cooperativista, desrespeita o direito de livre escolha das partes, e pode gerar incertezas quanto à validade dos contratos de cooperação, que são expressamente protegidos pela legislação (documento 1, p. 28).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    c) No mérito, requer-se, ao final, a afetação da Reclamação Trabalhista nº 0000454-76.2021.5.05.0196 com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 45 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho (documento 1, p. 44).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Assim sendo, embora a 1ª reclamada tenha acostado aos autos diversos documento (já mencionados anteriormente), que demonstrariam que a acionante aderiu formalmente à cooperativa, não há prova da sua participação efetiva em diversas assembleias e reuniões, nos lucros e nos demais requisitos estabelecidos na Lei 5.764/71. Neste sentido, encontra-se apenas uma parca lista de presença em uma única reunião durante todo o liame, ocorrida em 28/12/2016, como se verifica no ID. 75d949b.



    Ademais, também não há prova de remuneração diferenciada e divisão de lucratividade, característica fundamental da associação cooperativa, mormente quando, no Direito do Trabalho, a busca pela verdade real relativiza as formas, prevalecendo o que decorre da avaliação cuidadosa de todo conjunto probatório formado nos autos.



    No caso sob julgamento, observamos que é de fácil constatação a presença dos elementos da relação empregatícia e, por outro lado, não se desincumbiu a reclamada de comprovar que existia de fato melhoria nas condições sócio-econômicas dos seus associados.



    A pessoalidade é incontestável porque a prova oral convenceu que o autor não poderia se deixar substituir por qualquer outro cooperativado no exercício diário de suas atividades, a não ser mediante autorização da coordenação; a onerosidade também está presente, haja vista que o obreiro recebia a contraprestação pelo serviço prestado (contracheque, ID. 1dbd49c ); a não-eventualidade é inquestionável, haja vista que a prestação dos serviços (realizado do início ao fim em favor exclusivamente do ente público) perdurou por mais de seis anos.



    Controversa, in casu, é a subordinação jurídica, porém, esta também se faz presente, como se deduz da prova testemunhal colhida nos autos.



    Considerando que as reclamadas assumiram a prestação de serviço pelo trabalhador, incumbia a elas comprovar que tal não se dava com subordinação jurídica. As reclamadas, portanto, não se desincumbiram a contento do ônus de demonstrar, de forma irrefutável, que não fiscalizavam diretamente a prestação do labor, bem como deixavam o reclamante com autonomia total quanto aos protocolos e observância de comandos diretivos-punitivos e etc. Tudo com fiel aplicação do disposto no art. 818 da CLT c/c art. 373 do CPC.



    Observe-se que, a cooperativa parece ter atuação em diversos municípios, com sede administrativa em Salvador, foro jurídico na comarca de Feira de Santana. Note-se que tal fato, no mínimo, dificulta o estabelecimento de direitos associativos, como participação em reuniões deliberativas, que ocorriam em Salvador e em Feira de Santana.



    O reexame cuidadoso de todo conjunto probatório, permeado pela correta aplicação das regras de distribuição de ônus da prova, conduzem à manutenção da sentença de primeiro grau.



    A conclusão não pode ser outra senão patente fraude à legislação trabalhista porquanto, ao confessar a prestação dos serviços pelo obreiro, e, em ato contínuo aduzir que tal foi realizado por meio de vínculo de cooperativado, a demandada atraiu para si o encargo probatório (art. 373, II, CPC), porém, dele não se desincumbiu.



    Aos autos não vieram provas da regular condição de cooperado do acionante. Não restou demonstrada a dupla condição do autor (prestação de serviço à cooperativa e ser beneficiário dos serviços prestados pela cooperativa) a justificar a regularidade de associado-cooperado. Frise-se que a mera documentação de adesão, a inclusão do reclamante em plano de saúde, dentre outros, não são suficientes para provar a regularidade da avença, pois, como revistado no conjunto probatório, as provas formadas atestam, irrefutavelmente a fraude perpetrada, prevalecendo o princípio da primazia da realidade- segundo o qual a forma sucumbe à realidade fática.



    Ao lume do exposto, cristalina é a fraude trabalhista perpetrada pela recorrente, bem como evidente está a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia (arts. 2º e 3º da CLT), o que faz incidir o art. 9º da CLT, pelo que a decisão a quo de reconhecimento do vínculo não merece retoque.



    [...]



    Reconhecido o vínculo, também resta mantida a obrigação de anotação da Carteira de Trabalho do autor.



     (documento 33, pp. 5-7).



    O caso em tela discute se havia vínculo empregatício entre um técnico de enfermagem e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços à Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa. Não obstante, o acórdão reclamado considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa.



    No caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Na mesma linha, cito: Rcl 62.848/SP, DJe 11/10/2023; Rcl 62.764/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 65.930/CE, DJe 29/2/2024; e Rcl 66.211/PR, DJe 7/3/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator